Tribunal: TJDFT
Processo: 0752382-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752382-59.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA PEREIRA DA CUNHA AGRAVADO: RICARDO MARTINS SILVA, PAULA MORGANA CRUZ MARTINS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Juliana Pereira da Cunha contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 74009829 do processo n. 0729703-67.2017.8.07.0001) que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido formulado pela ora recorrente consistente a inclusão dos dados dos agravados nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SerasaJud. Noticia que a execução teve início em 19/10/2017 e as pesquisas realizadas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e Cartórios de Registros de Imóveis foram infrutíferas. Diz que a pretensão está amparada no art. 782, § 3o, do CPC, o qual preconiza que, “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. Também, haveria esteio no art. 139, IV, do CPC, que “autoriza ao Juiz o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem judicial”. Quanto ao periculum in mora, aduz que a não concessão de efeito suspensivo privilegiaria “a conduta desidiosa do próprio devedor, bem como viola a efetividade da própria execução”. Ademais, poderá acarretar a remessa dos autos ao arquivo, com início da contagem do prazo prescricional. Requer, portanto, que seja deferido o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de inclusão dos dados dos devedores nos cadastros de inadimplentes. Preparo ao ID 22172457. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque, muito embora exista relevância na fundamentação levada a efeito no presente recurso (art. 782, § 3o, do CPC), não se extrai, neste momento, o necessário perigo de dano grave ou de difícil reparação apto a ensejar o deferimento da medida liminar vindicada, pois o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens dos devedores passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da agravante, pois há possibilidade de desarquivamento posterior, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, a exequente também pode pleitear a suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, o que também constitui medida apta a evitar a extinção imediata do feito, produzindo o mesmo efeito que ora se pretende atingir com o pedido liminar sob exame. Diante de tal quadro, conclui-se que a questão afeta à inclusão do nome dos agravados deverá ser dirimida por ocasião do julgamento de mérito do recurso, pelo colegiado. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem-me conclusos. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora